Tribunal: TJES
Processo: 5001565-07.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-07.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUQUERINO DEMARTIM e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO INCORRETA PARA INSPEÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELA
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
DUQUERINO DEMARTIM
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Resolução nº 1000/2021 da Aneel exige a notificação prévia do consumidor para que possa acompanhar a inspeção do sistema de medição. A ausência de notificação no endereço correto do titular da unidade consumidora inviabiliza o exercício desse direito, configurando vício no procedimento.

2.
Constatado o vício no procedimento de inspeção, torna-se inválido o débito registrado com base no TOI nº 9457041, devendo ser declarada sua inexistência.

3.
A condenação da concessionária ao pagamento integral das verbas sucumbenciais é deve ser revista, uma vez que apenas parte dos pedidos autorais foi acolhida. Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 9.125,07), com a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes.

4
.
A mera irregularidade no procedimento de inspeção, por si só, não caracteriza dano moral, pois a fiscalização do sistema de medição e a eventual recuperação de consumo configuram atos regulados e aplicáveis a todos os consumidores, não havendo prova de situações excepcionais como corte de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

5
.
A majoração dos honorários sucumbenciais não é cabível diante da simplicidade da demanda e de sua tramitação célere, sem a realização de audiências, justificando-se a manutenção do arbitramento mínimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por DUQUERINO DEMARTIM, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, as partes litigantes

DUQUERINO DEMARTIM
e
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpuseram recursos de apelação em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais movida pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 9457041, no valor de R$ 9.125,07(nove mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos)” (evento nº 9748933).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9749186, em resumo, a
EDP
alega que:
(I)
“e o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável” (fl. 03);
(
I
I)
“em momento algum a EDP imputou ao apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita” (fl. 04);
(III)
“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade” (fl. 09); e que
(IV)
“resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor” (fl. 13).

DUQUERINO DEMARTIM,
por seu turno, apelou no evento nº 9749190, sustentando, em resumo, que restam configurados danos morais na espécie, que devem ser arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como que os honorários sucumbenciais devem ser majorados.

Ao compulsar os autos, da análise do termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 9457041 (evento nº 9748893), percebe-se que os técnicos da concessionária requerida detectaram fraude no medidor de unidade consumidora titularizada pelo autor
DUQUERINO DEMARTIM
, o que resultou na troca do equipamento. De acordo com o referido termo, foi constatado que a tampa de vidro do medidor estava sem lacre.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção.

Todavia, no caso concreto, observa-se que a concessionária apelante não cumpriu o disposto na Resolução nº 1000/2021, da Aneel, que determina a notificação do consumidor para acompanhar o serviço de inspeção do sistema de medição:

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

[...]

Segundo consta do evento nº 9748916, a necessária notificação prévia foi endereçada para local diverso (Rua Moura, 587, Vila Izabel, Castelo (ES) daquele onde ocorreu a inspeção do medidor, em Caxixe Quente, zona rural de Castelo (ES), local, aliás, para onde são endereçadas as faturas de energia elétrica (evento nº 9748895). O aviso de recebimento relativo à notificação retornou à destinatária sob a rubrica “não existe o número.

O equívoco da remessa da informação acerca do dia da fiscalização não permitiu ao consumidor o acompanhamento da inspeção, o que é garantido pela Resolução nº 1000/2021, da Aneel.

Nesse diapasão, constatado vício no procedimento de inspeção, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que declarou inexistente o débito lançado a partir da lavratura do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 9457041.

Embora não encampada a tese de higidez da inspeção sustentada pela
EDP
, sua irresignação, que abarca a integralidade da sentença, merece acolhimento em relação ao aspecto referente a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consectário da parcial procedência dos pedidos autorais.

Nota-se que apesar de acolhido apenas um dos dois pedidos formulados pelo autor na inicial, qual seja, a de declaração de inexistência do débito apurado após procedimento de inspeção de medição, a parte requerida foi condenada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, ponto que comporta revisão.

Verifica-se, outrossim, que a base de cálculo utilizada para arbitramento da verba honorária sucumbencial foi o valor atribuído a causa, o qual engloba, acertadamente, o valor do débito recuperado – R$ 9.125,07 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos) – e o valor dos danos morais pleiteados R$10.000,00 (dez mil reais).

Porém, rejeitado o pedido de condenação por danos morais e não havendo condenação dada a natureza do pedido acolhido, de declaração de inexistência do débito, a base de cálculo a ser utilizada é o proveito econômico da parte autora, conforme ordem de gradação prevista pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
2
.

Portanto, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau para que sejam redimensionados os ônus sucumbenciais das partes, condenando-se ambas, de forma igualitária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, equivalente a R$ 9.125,07 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos).

Sobre a irresignação interposta pelo autor, apesar da irregularidade ora identificada, não há amparo para a condenação da concessionária requerida para pagamento de compensação por danos morais.

Isso porque, tanto a inspeção do sistema de medição quanto a recuperação de consumo cuidam-se de procedimentos regulamentados, aos quais todos os consumidores estão sujeitos.

Ademais, não há notícias nos autos sobre corte no fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, ou seja, nenhuma situação excepcional que caracterize lesão aos direitos da personalidade.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO SE TRATA DE DANO ‘IN RE IPSA’. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 2) Em relação aos danos morais, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de restrição ao crédito, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. 3) Somente se justifica, em tese, a majoração das astreintes diante da resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 4) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida: (i) declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 9596549, por irregularidade procedimental; (ii) declarar a inexigibilidade do débito respectivo, no importe de R$1.161,98 (mil cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), constante do TOI mencionado; e (iii) rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais e morais. (Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001353-33.2022.8.08.0062, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 3) A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. Precedentes. 4) Recurso desprovido. (Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000293-22.2022.8.08.0063, Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário. 3. Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. Precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 31/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0009269-70.2019.8.08.0011, Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por fim, não merece acolhimento o pedido articulado pelo autor de majoração da verba honorária, principalmente diante da singeleza da demanda e de sua tramitação célere, inclusive sem realização de audiências, de modo que o arbitramento mínimo merece prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-se ambas, de forma igualitária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, equivalente a R$ 9.125,07 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos). Na sequência
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DUQUERINO DEMARTIM
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a sucumbência recíproca das partes.

Outrossim, para
CONHECER
do recurso
de apelação interposto por
DUQUERINO DEMARTIM
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.